Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE MULTA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONDIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos com em face do acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação interposto contra sentença proferida na ação de reintegração. 1.1. Em suas razões o embargante alega que o acórdão apresentou contradição por não se manifestar sobre a legalidade da posse, mantendo a condenação de alugueis durante o período em que esteve na posse do imóvel. Tece argumentação dispendida no recurso de apelação e ao final pede o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse e consequentemente declarar legítima sua ocupação no imóvel. 1.2. Em contrarrazões, os embargados pugnam pela condenação por litigância de má-fé, no valor de 2% do valor da causa, por se tratar de embargos meramente protelatórios.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Da reintegração de posse – ausência de contradição. 3.1. Não merece prosperar a alegação aventada pois o julgado foi suficiente claro ao fundamentar ser patente o esbulho perpetrado pelo embargante, na medida em que este, ao tomar conhecimento da sentença que condenou a Cooperfênix a entregar o imóvel ao espólio, se valeu da procuração que lhe outorgava poderes, para se imitir, ilegalmente no imóvel, sem o conhecimento dos embargados, que só tomaram ciência apenas em 26/07/2019, por meio do condomínio, que buscava o recebimento das taxas. 3.2. O julgado também destacou que o embargante não impugnou especificamente nenhum dos fatos trazidos pelos autores, e nem por qual motivo, silenciou à imissão na posse e também não negou que adentrou no imóvel para morar e se comportava junto ao condomínio como se proprietário fosse, restando verdadeiros os fatos alegados pelos autores. 3.3. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. Da multa por litigância de má-fé – inocorrência. 4.1. Não obstante a maior parte das alegações do embargante serem no sentido de rediscussão dos temas explanados no recurso de apelação, impróprias para o recurso de embargos de declaração, havia margem para uma melhor elucidação elencados, motivo pelo qual a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC não deve ser aplicada. 4.2. Portanto, ao contrário do que defendem os embargados, o recurso de embargos de declaração não se caracteriza como meramente protelatório. No caso, o embargante apenas exerceu o seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, inexistindo abusividade em suas razões recursais ou comprovação de dolo processual. 4.3. Precedentes.
5. Embargos declaratórios rejeitados.